Tribunal: TJMT
Processo: 1035987-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035987-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (AGRAVADO), RICHARD BIDOIA CARLOTI - CPF: 262.285.348-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA EMBARGADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da continuidade de exploração agrícola em área embargada de 648,6363 hectares na Fazenda Primavera, Município de Nova Maringá/MT, localizada em bioma de especial preservação.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é cabível a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente;
(ii) saber se é admissível, em sede de tutela de urgência, a imposição da obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA);
(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para decretação de indisponibilidade de bens dos réus;
(iv) saber se é cabível o embargo judicial da área degradada;
(v) saber se é possível suspender, de imediato, a participação dos agravados em incentivos fiscais e em linhas de crédito oficiais.

III. Razões de decidir
3. Restou evidenciado o uso irregular da área embargada, conforme Relatório Técnico da SEMA/MT, que comprova atividade agrícola sem autorização ambiental em bioma amazônico.
4. A obrigação de não fazer, consistente em abster-se de novas intervenções ambientais sem autorização, é medida cabível, conforme o princípio da precaução.
5. A imposição de obrigação de fazer (apresentação e execução do PRADA) possui caráter satisfativo e irreversível, sendo incompatível com a tutela de urgência (CPC, art. 300, § 3º), nos moldes da jurisprudência consolidada.
6. A decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, o que não restou evidenciado nos autos.
7. A decretação de embargo judicial da área, por sua natureza gravosa, exige dilação probatória e demonstração da ineficácia das medidas administrativas já existentes, o que ainda não ocorreu.
8. A suspensão de benefícios fiscais e de acesso a linhas de crédito, pela severidade da sanção e seus reflexos econômicos, somente se justifica após o devido contraditório e instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para determinar aos agravados que se abstenham de promover novos desmatamentos sem a devida autorização ambiental, mantendo-se os demais pontos da decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. A obrigação de não fazer, consistente na abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente, pode ser deferida em tutela de urgência quando constatado o uso indevido de área ambientalmente protegida.
2. A imposição de obrigação de fazer que implique a execução de medidas definitivas, como a apresentação e implementação de PRADA, é incompatível com a tutela de urgência, por possuir natureza satisfativa e irreversível.
3. A decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo cabível com base apenas na plausibilidade do direito.
4. A imposição de sanções restritivas, como o embargo judicial da área e a suspensão de benefícios fiscais, demanda dilação probatória e contraditório.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 225; CPC, art. 300, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei n. 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.09.2023; TJMT, AI n. 1019294-09.2021.8.11.0000, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 07.06.2022; TJMT, AI n. 1012279-86.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Ramos, j. 09.05.2022; TJMT, AI n. 1004611-93.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Ramos, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na Ação Civil Pública Ambiental n. 1000863-80.2025.8.11.0033, por ele ajuizada.

O Recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos legais exigidos, visto que os documentos que instruem a ação, especialmente o Auto de Infração e o Relatório Técnico, lavrados pela SEMA/MT comprovam o descumprimento do embargo administrativo e a exploração irregular de 648,6363 hectares de área embargada para atividade agrícola, impedindo a regeneração da vegetação nativa.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida representa risco concreto de agravamento dos danos ambientais já constatados, uma vez que o meio ambiente é bem de difícil reparação, exigindo atuação preventiva e imediata.

Ressalta que a tutela liminar pleiteada tem o objetivo de cessar as condutas ilícitas e garantir a efetividade da reparação ambiental, razão pela qual deve ser concedida independentemente de prévia manifestação da parte contrária.

Defende que a indisponibilidade de bens é medida necessária para assegurar a futura execução da sentença e não exige prova de dilapidação patrimonial, bastando a presença de indícios de responsabilidade e a plausibilidade do direito invocado.

Alega que o embargo judicial da área degradada e a suspensão das atividades lesivas são indispensáveis para evitar a continuidade da degradação ambiental, devendo os agravados ser compelidos à apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA –, sob orientação da SEMA/MT.

Argumenta que, diante da gravidade dos fatos e da reincidência dos agravados em práticas similares, é imprescindível a adoção das medidas de urgência requeridas, sob pena de comprometimento da função ecológica da propriedade e de ineficácia da tutela jurisdicional.

Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal, para: i) decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados; ii) determinar o embargo judicial da área desmatada; iii) impor a obrigação de não fazer, com vistas a se abster de praticarem atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer, consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA; iv) determinar a perda ou restrição de participação deles em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O pleito de antecipação da tutela recursal não foi concedido pela Relatora em Substituição Legal, Desa. Vandymara Ramos Paiva Zanolo (id. 322637359, págs. 01/04).

Sem contraminuta, em vista da não angularização da relação jurídica processual na ação de base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo provimento parcial do Apelo
para reformar a decisão agravada apenas no que tange ao embargo da área degradada, à obrigação de apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), à obrigação de abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente, à suspensão da participação dos réus em linhas de financiamento e benefícios fiscais e à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
o Ministério Público Estadual insurge-se
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na Ação Civil Pública Ambiental, por ele ajuizada.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental, com pedido de tutela liminar, em face de Carlotti Participações Ltda. e de seu representante legal, Richard Bidoia Carlotti, em razão de danos ambientais decorrentes do descumprimento de embargo administrativo imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Salientou, na inicial, que, no ano de 2023, os Requeridos se utilizaram de 648,6363 hectares da área embargada para atividade agrícola na Fazenda Primavera, situada na zona rural do Município de Nova Maringá/MT, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa e agravando a degradação ambiental já constatada na propriedade.

Enfatizou que a vistoria técnica realizada pela equipe fiscal da SEMA identificou o uso irregular da área, sem autorização de funcionamento rural, dentro de bioma Amazônia, em formação vegetal do tipo floresta, classificada como área de especial preservação.

Afirmou que a conduta dos Réus, além de configurar infração administrativa e crime ambiental, afronta o disposto no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei n. 6.938/1981, que estabelecem a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, independentemente da existência de culpa.

Sustentou que a reparação integral do meio ambiente degradado é medida imperativa, cabendo aos degradadores o dever de recompor a área afetada, em respeito aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
.

Argumentou que a responsabilidade é solidária entre a pessoa jurídica e o seu representante legal, devendo ambos ser compelidos a reparar integralmente o dano e indenizar os prejuízos causados à coletividade.

Defendeu que os autos de infração e termos de embargo lavrados pela autoridade ambiental gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo aos réus demonstrar a inexistência do ilícito.

Com fundamento nos princípios da precaução, prevenção e no
in dubio pro natura
, requereu a inversão do ônus da prova, porquanto o poluidor detém as informações técnicas e o controle das atividades potencialmente poluidoras.

Aduziu que o dano ambiental é
in re ipsa
, decorrendo da própria conduta degradadora, sendo prescindível a comprovação de culpa ou dolo para a configuração da responsabilidade civil.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de

urgência para que:
a)
a) seja decretada a indisponibilidade de bens dos demandados, até o valor de R$ 1.656.487,38 [um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso esta se mostre insuficientes:
a.1)
inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;
a.2)
inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;
a.3)
expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud;
b)
seja decretado o embargo judicial da área degradada e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que o atual proprietário:
b.1)
suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];
c)
seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 [noventa] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação;
d)
a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para o caso de abstenção do réu em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do artigo 11 da Lei nº 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá/MT, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;
e)
seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

O Julgador singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
2.21. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O § 3º do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3 a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a SEMA-MT, no dia 14/11/2023, lavrou, em desfavor da pessoa jurídica Carlotti Participações Ltda., proprietária da Fazenda Primavera, localizada no Município de Nova Maringá/MT, o Auto de Infração n. 1627002323, em razão de estar descumprindo Termo de Embargo anterior e, consequentemente, impedindo a regeneração natural da área degradada. Veja-se:

“DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

POR IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE 648,6363 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA PREVIAMENTE INDICADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DO RESPECTIVO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. ° 1630D, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N° 797D, DATADOS EM 11/03/2019, DO PROCESSO N.º 107152/2019.”

No Relatório Técnico n. 0000007179, ficou registrado que:

[...] Dito isso, em 23/10/2023, foi realizado fiscalização in loco pelo Analista de Meio Ambiente Belgrano Anacleto de Souza e a Assistente Técnica Valdireni Soares de Jesus, com o apoio da Polícia Militar de Proteção Ambiental de Barra do Bugres, nas Coordenadas Geográficas S 12º44’35” – W 56º53’56”, onde fora constatado atividade de agricultura, sem a respectiva Licença Ambiental, impedindo a regeneração da vegetação nativa na área embargada.

Neste sentido, no momento da fiscalização
in loco
, a equipe de fiscalização entrou em contato com o Sr. Vagner de Almeida Oliveira, caseiro do imóvel rural, momento este em que o mesmo informou que a propriedade havia sido arrendada pelo Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, CPF:336.816.519-49, por volta de 3 anos, conforme mencionado no Auto de Inspeção N° 0364009823.

Enfim, a equipe de fiscalização informou ao Sr. Vagner de Almeida Oliveira, caseiro do imóvel rural, que o imóvel possui autuação por desmate irregular e área embargada, Processo N°107152/2019, devendo ser suspensa qualquer atividade realizada na área.

Por outro lado, após contato com o Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, arrendatário, chegou-se a informação que o imóvel é de propriedade da Empresa Carlotti Participações LTDA, CNPJ:18.523.069/0001-65; e ainda, não foi apresentada a respectiva APF para realização legal da atividade de agricultura.

Além disso, acrescenta-se que foi verificado na base da Sema-MT que a propriedade possui Cadastro Ambiental Rural-CAR, porém, o cadastro fora realizado pelo antigo proprietário da área, Sr. Diego Fernando Cavazzini, CAR-MT165539/2019.

Diante disso, após a realização da fiscalização in loco, da análise das imagens de Satélite Planet e da Dinâmica de Desmate do imóvel rural denominado Fazenda Primavera, antes Fazenda Água Boa, Nova Maringá, de propriedade da Empresa Carlotti Participações LTDA, foi constatado que ocorreu atividade sem Autorização Provisória de Funcionamento Rural-APF em 648,6363 hectares de vegetação nativa, impedindo a regeneração natural da vegetação na área previamente embargada.

Enfim, de acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano constatado se encontra inserido no BIOMA AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo FLORESTA, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.” (id. 196232898, págs. 08/10).

Vê-se, portanto, que a ocorrência do desmatamento ilegal, no imóvel rural de propriedade da parte Recorrida, ficou, a princípio, demonstrado.

Constatada a existência do dano ambiental praticado pelos Recorridos, deve-se analisar os pleitos do Agravante, concernentes à obrigação de não fazer e fazer.

Da Obrigação de Não Fazer

O Agravante sustenta que, em vista da ocorrência do dano ambiental e do descumprimento do Termo de Embargo, deve ser imposto aos Recorridos a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente.

Analisando os autos, entendo que, embora decorra da lei a vedação da prática de dano ambiental, em vista da constatação da prática de lesão ao meio ambiente e, em observância ao princípio da precaução, deve o pleito ser concedido, para impor aos Agravados a obrigação de não proceder a novos desmatamentos em sua propriedade rural, sem autorização do órgão ambiental competente.

Desse modo, quanto a este ponto, a decisão recorrida deve ser retificada.

Da Obrigação de Fazer

O Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, quanto à obrigação de fazer, consistente na obrigação de:
a)
recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA;
b)
decretação da indisponibilidade dos bens da Agravada e do seu representante legal;
c)
determinação de embargo da área desmatada;
d)
perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito oficiais.

Da Recomposição da Área – Apresentação e Execução do PRADA

É sabido que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessa forma, entendo que, nesta perfunctória análise, a elaboração e apresentação do PRADA – Plano de Recuperação de Área Degradada –, na forma pleiteada pelo Agravante, por ora, não há ser concedida, porque ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.” (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 14/09/2023).” (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃOE EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA– SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).
(N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 08/06/2022).” (Negritei).

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, a apresentação e a execução do PRADA fazem com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º do artigo 300 do CPC, que prevê:
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Nessa quadra, com a cautela de estilo, a decisão agravada, no que se refere a este ponto, deve ser mantida, nos moldes dos fundamentos retromencionados.

Da Indisponibilidade de Bens

O Agravante pretende a decretação da indisponibilidade de bens dos Recorridos, no montante de R$ 3.312.974,76 (três milhões, trezentos e doze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) a fim de garantir eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental.

Com relação à decretação de indisponibilidade de bens, estou convencido que o requerimento do Agravante não comporta provimento, isso porque, consoante entendimento do STJ, a decretação da disponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula.

Ausentes os pressupostos materiais para decretação da medida, quais sejam, existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou impossível ressarcimento do dano, descabe a determinação liminar da medida.

E, no caso, inexiste qualquer demonstração de que os Agravados estejam praticando atos no sentido de se desfazerem do seu patrimônio, com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, tornando desnecessária a indisponibilidade de bens.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTALCOMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente.
3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.” (TJ-MT 10122798620218110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022).” (Destaquei).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação ou, até mesmo de indícios, de que os Recorridos pretendam dilapidar o seu patrimônio, entendo que o Recurso, quanto a esta questão, não merece acolhimento.

Do Embargo Judicial da Área

O Recorrente insiste na decretação de embargo judicial da área degradada, salientando ser imprescindível para coibir o prosseguimento das atividades ilegais perpetradas na propriedade da parte Agravada.

Quanto à medida de embargo judicial da área degradada, anoto que a referida medida somente deve ser aplicada se a anterior não surtir o efeito de proteção esperado, sob pena de configurar
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação aos Recorridos.

Desta forma, a decretação do embargo judicial exige produção probatória, de forma que, neste momento processual, entendo acertada a decisão que indeferiu o pedido ministerial em sede de tutela de urgência.

Acerca do tema, entendimento reiterado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULADO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris).

2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.

3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.” (N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023).” (Negritei).

In casu
, há dúvidas de que o embargo da área, determinado pela SEMA/MT, não tenha surtido efeito de proteção esperado, ou seja, não há comprovação efetiva de que houve descumprimento. Logo, deve ser mantido o
decisum
.

Da Perda ou Suspensão de Participação em Incentivos e Benefícios Fiscais Concedidos pelo Poder Público e em Linhas de Financiamento em Estabelecimentos Oficiais de Crédito

O Agravante assegura a necessidade de impor aos Recorridos à perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

No que se refere à medida de perda/suspensão de incentivos fiscais e em linhas de financiamento, faço anotar que, embora os autos estejam devidamente acompanhados do Relatório Técnico, elaborado pela SEMA, demonstrado a ocorrência de desmatamento ilegal, penso que os efeitos da medida, neste momento processual, seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte Agravada, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Diante da inexistência de evidência da imprescindibilidade da medida, não há falar, por ora, na suspensão/perda de incentivo fiscal e em linhas de financiamento.

A propósito:

“(...) 3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
(...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023).” (Destaquei).

Sendo assim, deve ser mantida a decisão recorrida, quanto a este ponto.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, tão somente para determinar aos Agravados que se abstenham de promover novos desmatamentos sem autorização do órgão ambiental competente, mantendo inalterados os demais pontos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025